Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725667-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: CÂMARA BRASILEIRA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUSTO MOTIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CLÁUSULA PENAL. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE ENTREGA DE APLICATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FE NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Se a parte que se insurgiu quanto a questão expressamente discutida em sentença, nenhuma inovação recursal pode ser reconhecida. 2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido produção de prova testemunhal, máxime se a matéria é passível de elucidação por via de outras provas que não exclusivamente a testemunhal. 2.1 Veja-se que "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 3. No caso, a autora ingressou com ação cobrando valores em decorrência de resilição do contrato por parte da ré. Do cotejo entre a inicial da ação principal, a reconvenção e a sentença, nenhuma incongruência pode ser reconhecida. 3.1 “Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia.” (AgInt no REsp 1444911/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017). 4. Simulação é vício social do negócio jurídico, e não vício de consentimento, atrelado à manifestação de vontade maculada. São necessários três requisitos para sua configuração: i) divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; ii) o acordo entre as partes; iii) o objetivo de prejudicar terceiros. 4.1 Na hipótese, a ré não logrou demonstrar divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, tampouco acordo entre as partes com a finalidade de prejudicar terceiros. Aliás, a ré sequer aponta quem teriam sido os terceiros prejudicados com a alegada simulação do negócio jurídico. 4.2 Chama a atenção o comportamento contraditório da ré, que, após algum tempo de execução normal do contrato, alega defeito de simulação em avença por ela mesma firmada. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans); a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição à sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. O ordenamento jurídico repele o venire contra factum proprium. 4.3 Igualmente insubsistente a alegação de descumprimento de formalidade prevista no Regimento interno da ré; o contrato vinha sendo executado normalmente até a data do pedido de rescisão e o alegado descumprimento de formalidade foi tolerado pela ré durante toda execução. Alegação que igualmente fere a boa-fé objetiva, do que decorre não se poder reconhecer nulidade no contrato. 5. A autora não foi informada de justo motivo para rescisão, o que fez incidir a multa contratual prevista. Insubsistente a alegação de simulação contratual como justo motivo para a rescisão. Em caso de rescisão imotivada, conforme o contrato, a multa deve ser aplicada. 6. O contrato foi rescindido, sem justo motivo, com menos da metade do tempo previsto para sua execução completa. E não se vislumbra qualquer excesso autorizador de redução equitativa da cláusula penal. 7. A questão relativa a desenvolvimento/entrega do aplicativo não foi objeto da perícia. O que consta nos autos são cópias de e-mails trocados entre as partes, dos quais se extrai a informação de que foi criada uma plataforma online para a resolução de conflitos. Ou seja, um sistema foi desenvolvido pela autora, o qual necessitava de informações que precisavam ser repassadas pela ré para seu bom funcionamento. A autora logrou demonstrar a criação de um aplicativo, o qual não pode funcionar adequadamente em razão da falta de informação para integração dos sistemas por parte da ré. Assim, não há que se falar em restituição do valor pago. 8. Negado em sentença o pedido de repetição do indébito, nenhum reparo nesta sede 8.1 “De acordo com a tese firmada pela Segunda Seção sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp no 1.111.270/PR, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida depende da inequívoca demonstração de má-fé do credor” (AgInt no AREsp 1848600/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021) 9. Cláusula penal subdivide-se em duas espécies: compensatória e moratória. Aquela para a hipótese do inadimplemento absoluto da obrigação e esta para o caso do inadimplemento relativo, sendo que ambas têm a função de prefixar os prejuízos decorrentes do inadimplemento. 9.1 “É possível a cobrança de multa moratória cumulada com a multa compensatória nas hipóteses em que inexiste coincidência entre os fatos que as originaram.” (Acórdão 1393229, 07107620720208070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9.2 O contrato estabelece penalidades distintas: para inadimplemento relativo, multa diária pelo prazo de aviso prévio não cumprido; para inadimplemento absoluto, multa de 4 (quatro) vezes o valor da fatura/nota fiscal emitida, excluindo-se desse computo o valor pago pelo desenvolvimento do aplicativo. E isto não configura bis in idem 10. O Código de Processo Civil restringe a necessidade de liquidação de sentença às hipóteses em que a fixação do valor demandar arbitramento ou alegação/prova de fato novo. E o débito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o e do art. 524, ambos do CPC), além do que, na hipótese, a prova pericial se mostra suficiente quanto ao cálculo dos valores. 11. “O pagamento dos ônus sucumbenciais, nos quais se incluem os honorários advocatícios, decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha. Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Embora aparentemente divergentes, o princípio da causalidade não se contrapõe propriamente ao da sucumbência, visto que este tem naquele um dos seus elementos norteadores. Assim, a partir dessa conjugação de princípios, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação.” (Acórdão 1375612, 00414162220138070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11.1 Tanto a autora quanto a ré desconheciam lapsos nas entradas e saídas de movimentações financeiras das empresas, do que decorre a conclusão de que ambas deram causa ao ajuizamento da presente ação para dirimir, dentre outras questões, se a prestação em destaque havia sido paga.11.2 Quanto à sucumbência, a distribuição mantém-se recíproca (artigo 86, CPC), porque ambas as partes foram sucumbentes em seus pedidos em proporções não equivalentes. Alterada a proporcionalidade definida em sentença em razão do parcial provimento do recurso da autora e do não provimento do recurso da ré. 12. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Negado provimento ao recurso da ré. Parcialmente provido o recurso da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 369, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 167 do Código Civil, aduzindo que a produção de prova oral era imprescindível para a demonstração da alegada simulação, de modo que, em seu entendimento, houve cerceamento de defesa nesse aspecto; c) artigos 422, 408 e 475, todos do CC, asseverando que não lhe pode ser imputada a culpa pela rescisão do contrato, ao argumento de que a ocorrência da simulação e de diversos inadimplementos contratuais são justo motivo para a rescisão do contrato com a consequente exclusão da cláusula penal; d) artigos 410 e 413, ambos do Código Civil, alegando que a cumulação das cláusulas 3.1 e 3.2 do contrato implica dupla penalização pelo mesmo fato, qual seja, rescisão imotivada do contrato configurando bis in idem. Acrescenta que a redução da cláusula penal pode ocorrer de ofício, uma vez constatado o caráter excessivo da pena contratada; f) artigo 940 do CC, porque a recorrida deve ser condenada ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente relativo ao mês de janeiro de 2019. Requer a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 355, inciso I, 369, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 167, 410, 413, 422, 408, 475, 940, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Nenhum cerceamento de defesa pode ser extraído do fato de o magistrado, destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC), ter considerado suficientes para formar sua convicção os documentos juntados aos autos, tais como o laudo pericial contábil (ID 30450349 e 30450371), o Termo Aditivo Consolidado ao Contrato de prestação de serviços (ID 30449900), a Notificação de resilição (ID30449901), a Contranotificação (ID 30449902), a Carta de GEAP em resposta às propostas da autora, reiterando intuito de resilição do contrato (ID 30449903), os comprovantes de pagamento pelos serviços prestados (ID 30449907), o contrato originário (ID 30449905). Nenhuma evidência de arbítrio ou teratologia” (ID Num. 36597786 - Pág. 10). (...) “E chama a atenção o comportamento contraditório da ré-apelante, que, após algum tempo de execução normal do contrato (pacto assinado em 26/07/2017 – ID 30449900; notificação extrajudicial de resilição em 22/01/2019 - ID 30449901), alega defeito de simulação em avença por ela mesma firmada. Ora, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans); a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição à sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. O ordenamento jurídico repele o venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente)” (ID Num. 36597786 - Pág. 14). (...) “Assim, se o contrato foi, sem justo motivo, resilido por ato voluntário da ré GEAP antes de sua finalização, não há que se falar em inadimplência por parte de CÂMARA BRASILEIRA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE” (ID Num. 36597786 - Pág. 17). (...) “O contrato firmado entre as partes envolve valores da ordem de milhões, o que repercute nos valores das penalidades. Vale ressaltar: em 26/07/2017, as partes formalizaram o Termo Aditivo Consolidado ao Contrato de prestação de serviços (ID 30449900), com vigência de 60 meses, ou seja, de 5 anos. Porém, em 22/01/19, apenas um ano e seis meses de execução contratual, GEAP enviou notificação extrajudicial para CÂMARA BRASILEIRA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE, manifestando sua vontade de resilir o pacto antes do término contratualmente previsto, sem justo motivo e com menos da metade do tempo previsto para sua execução completa” (ID Num. 36597786 - Pág. 17). (...) “Assim é que, considerando a cláusula 3.2 e o valor, objeto do contrato, não se vislumbra qualquer excesso no que foi livremente pactuado entre as partes, constituindo importância suficiente a cumprir a função compensatória pela frustração do negócio jurídico” (ID Num. 36597786 - Pág. 18). (...) “Em outras palavras, enquanto a multa contida da cláusula 3.1 configura cláusula penal moratória, a da cláusula 3.2 consubstancia cláusula penal compensatória. Deste modo, não configura bis in idem a cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato mais a multa pela não observância do prazo relativo ao aviso prévio (90 dias) dadas as naturezas distintas” (ID Num. 36597786 - Pág. 24). (...) “A definição pericial foi acolhida em sentença, mas definida não configuração de má-fé em sede de aplicabilidade do art. 940 do CC” (ID Num. 36597786 - Pág. 22). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017